Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707657-27.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CARLA MARIA RODRIGUES PINHEIRO GRANGEIRO RECORRIDA: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. MATÉRIA OBJETO DE DEVOLUÇÃO. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO SOBRE MORA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe os arts. 336 e 344 do Código de Processo Civil, respectivamente, que “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir” e que “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”; 2. As discussões trazidas no recurso, que transcrevem e rememoram os fundamentos da contestação e reconvenção da ré, consideradas intempestivas pelo Juízo monocrático, não são passíveis de conhecimento, primeiro porque constituiriam inequívoca, e por isso mesmo indevida, inovação recursal, considerando que a matéria não foi submetida devidamente à apreciação do juízo sentenciante e, evidentemente, não poderia ser objeto de devolução a esta Corte, segundo porque as questões de fato, tendo em vista o efeito próprio da revelia, não admitem mais rediscussão, mormente se considerado que o direito em questão é de natureza disponível; 3. O fato de a relação jurídica subjacente à lide possuir natureza consumerista não desnatura a aplicação das regras básicas do processo civil, mormente aquelas relativas aos ônus das partes que, no caso, não restam superadas pela incidência do Código de Defesa do Consumidor; 4. Inviabilidade de acolhimento da pretensão recursal (a) por não se admitir mais a discussão sobre a parte que primeiro incidiu em mora; (b) porque não deduzido qualquer fato contrário à tese autoral cuja comprovação dependeria da realização de prova pericial, além de ser esta desnecessária à própria solução da controvérsia; (c) porque a indenização pelo uso do imóvel foi fixada contratualmente e, quanto ao ponto, não remanesce qualquer pretensão em revisar a cláusula contratual respectiva; 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo1.245 do Código Civil, sustentando que a parte contrária incidiu inicialmente em mora. Afirma que somente deixou de pagar as mensalidades do financiamento, após o atraso na expedição e averbação do habite-se, a cargo da parte recorrida, o que lhe gerou sérios prejuízos. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgado do STJ, discorrendo sobre a relativização do instituto da revelia. Acrescenta, também, que o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 971) não foi observado. Não indica, contudo, o dispositivo legal supostamente malferido. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738 e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 1.245 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta divergência jurisprudencial com paradigma do STJ, pois “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Ademais, quanto à tese firmada no Tema 971/STJ, trazida pela recorrente em abono a sua tese, frise-se que se trata de controvérsia diversa da presente hipótese, não podendo, assim, ser aplicada a sistemática dos recursos repetitivos. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738 e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016